Tribunal: TJBA
Processo: 8070282-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070282-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: CELISSANDRA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC). PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SOB CURATELA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. ASTREINTES. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valente que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos de empréstimos consignados incidentes sobre benefício assistencial (BPC) da agravada, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por descumprimento.

2. O agravante alegou regularidade da contratação, ausência de prova da fraude, inexistência de perigo de dano, risco de enriquecimento ilícito e desproporcionalidade da multa, pleiteando a reforma da decisão.

3. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A agravada apresentou contrarrazões defendendo a ocorrência de fraude, a ausência de autorização do curador e a natureza alimentar do benefício.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) saber se a contratação é nula diante da incapacidade da agravada e da ausência de autorização do curador; (iii) saber se a multa fixada atende aos critérios do art. 537 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência foi adequadamente deferida, pois evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

6. Há indícios consistentes de fraude na contratação dos empréstimos, com utilização indevida de dados pessoais, ausência de assinatura válida do curador e crédito em conta de terceiro.

7. A agravada é pessoa absolutamente incapaz, sob curatela. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz, inexistindo comprovação de autorização do representante legal.

8. O ônus da prova incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo sido demonstrada a regularidade da contratação.

9. O perigo de dano decorre da incidência dos descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial.

10. A fraude configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

11. Inexiste enriquecimento ilícito, pois os valores não ingressaram no patrimônio da agravada.

12. A multa fixada mostra-se adequada e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC, sendo apta a assegurar a efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: A presença de indícios de fraude em empréstimo consignado firmado em nome de pessoa absolutamente incapaz sob curatela, com descontos incidentes sobre benefício assistencial de natureza alimentar, autoriza a manutenção de tutela de urgência para suspensão dos descontos, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira e adequada a fixação de astreintes em valor suficiente para garantir a efetividade da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070282-38.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO FICSA S/A.
e como apelada
CELISSANDRA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .